Tribunal: TJBA
Processo: 8064301-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064301-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEFA MIRANDA FALCAO Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil e Constitucional. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos associativos indevidos em benefício previdenciário. Inclusão do INSS no polo passivo. Competência da Justiça Federal. Inaplicabilidade da competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal. Natureza predominantemente administrativa e indenizatória da controvérsia. Súmula 150 do STJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1 Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de associação e do INSS, fundada em alegados descontos associativos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se demanda indenizatória ajuizada em face do INSS e de entidade associativa, fundada em alegada falha na autorização, fiscalização e controle de descontos realizados em benefício previdenciário, submete-se à competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal ou à competência da Justiça Federal comum prevista no art. 109, I, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A própria agravante requereu a inclusão do INSS no polo passivo da ação, em litisconsórcio passivo necessário, sustentando que a autarquia previdenciária seria responsável pela operacionalização dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora. 4. Tal circunstância evidencia que a controvérsia transcende mera relação consumerista entre a autora e a entidade associativa, envolvendo discussão acerca de suposta falha administrativa do INSS no dever de autorização, fiscalização e controle dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, nos termos do art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91. 5. O Poder Judiciário não está vinculado à classificação jurídica atribuída pela parte à demanda, incidindo o princípio iura novit curia. 6. O precedente invocado pela agravante como “Tema 820 do STJ” refere-se, em realidade, ao Tema 820 da Repercussão Geral do STF (RE 860.508/SP), cujo objeto restringe-se às ações previdenciárias típicas ajuizadas contra o INSS visando concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário. 7. A competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal possui caráter excepcional e interpretação restritiva, aplicando-se apenas às causas previdenciárias típicas ajuizadas por segurados contra o INSS. 8. Embora preenchido o requisito territorial relativo à inexistência de Vara Federal na comarca de domicílio da autora, a demanda possui natureza predominantemente declaratória, administrativa e indenizatória, fundada em alegada responsabilidade civil decorrente de descontos indevidos, circunstância que afasta a incidência da competência delegada. 9. Os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais possuem autonomia jurídica em relação ao benefício previdenciário propriamente dito, não se confundindo com pretensão previdenciária típica. 10. A presença do INSS no polo passivo, associada à alegação de falha administrativa no dever de fiscalização dos descontos realizados sobre benefício previdenciário, atrai, em tese, a competência da Justiça Federal comum, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do STJ. 11. Em sede de agravo de instrumento, a análise recursal limita-se à verificação da plausibilidade jurídica dos fundamentos da decisão interlocutória recorrida, não sendo este o momento processual adequado para exame exauriente acerca da efetiva responsabilidade civil da autarquia federal. 12. A remessa dos autos à Justiça Federal constitui medida que prestigia a segurança jurídica e evita o prosseguimento da demanda perante juízo potencialmente absolutamente incompetente, circunstância que poderia acarretar a nulidade dos atos decisórios subsequentes, nos termos do art. 64, §1º, do CPC. 13. Precedentes do TRF1, TRF3, TRF4 e do TJBA reconhecem a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas declaratórias e indenizatórias decorrentes de descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários quando presente discussão acerca da responsabilidade administrativa do INSS. IV. Dispositivo e tese 14. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal possui interpretação restritiva e limita-se às ações previdenciárias típicas ajuizadas contra o INSS visando concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário. 2. Demandas declaratórias e indenizatórias fundadas em descontos associativos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, quando amparadas em alegada falha administrativa do INSS no dever de autorização e fiscalização dos descontos, possuem natureza predominantemente administrativa e cível, atraindo a competência da Justiça Federal comum, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 3. A remessa dos autos à Justiça Federal constitui medida voltada à preservação da segurança jurídica e à prevenção de nulidade decorrente de eventual tramitação da causa perante juízo absolutamente incompetente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3º; Lei nº 8.213/91, art. 115, VI; Lei nº 5.010/66, art. 15, III; CPC, arts. 64, §1º; e Súmula 150 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 860.508/SP, Tema 820 da Repercussão Geral; TRF1, CC 1007911-41.2024.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Morais da Rocha, Primeira Seção, j. 22.04.2024; TRF3, ApCiv 5152678-89.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2ª Turma, j. 07.01.2026; TRF4, AG 5021767-83.2025.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Rodrigo Koehler Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.09.2025; TJBA, AI 8033490-85.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 08.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8064301-28.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JOSEFA MIRANDA FALCAO e como agravados AASAP – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, 25 de maio de 2026. XS